Tribunal: STF
Processo: HC 205498
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 



    1. Não há desrespeito ao art. 155 do Código de Processo Penal, se a condenação não se fundamentou apenas em elementos informativos produzidos na fase de investigação.



    2. O reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo, de modo a não ser suficiente a mera presunção (CPP, art. 563).



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ilegalidade do ingresso no domicílio do paciente e da suposta condução coercitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo interno desprovido.